Tribunal: STF
Processo: RHC 222888
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.121/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 16 de dezembro de 2016, por volta de 9:30 horas, na Rua "1", n.° 160, Vila Benjamim, nesta cidade e comarca de Capivari, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 “tijolo” de maconha pesando 356,5 gramas, acondicionado em invólucro plástico, e 13 porções de maconha pesando 28 gramas, acondicionadas em trouxinhas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Doc. 4). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, em julgado assim ementado (Doc. 5):



    Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição. Mérito. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Expressiva quantidade de droga apreendida. Pena básica corretamente fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal. Circunstâncias do caso concreto denotando que o réu se dedicava a essa atividade criminosa. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Pena e regime inicial fechado mantidos. Recurso não provido. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 8). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 19): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAMINADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim como a imposição de regime inicial menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão impugnado, ao manter a decisão que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 532.964/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Da mesma forma, o pedido ventilado nesta impetração reproduz os fundamentos expostos no RHC 179.056/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/6/2020), que também impugnou ato decorrente do HC 532.964/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente